Tribunal: TJMT
Processo: 1008396-52.2022.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008396-52.2022.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CIBELE ROSA GOMES - CPF: 001.195.811-16 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (APELADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008396-52.2022.8.11.0015

APELANTE: CIBELE ROSA GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE SINOP

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – APELO NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – DEFERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO OU FASE PROCESSUAL – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – RETRATAÇÃO NEGATIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, a decisão que deferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, reconhecendo o excesso na execução, não pôs fim ao cumprimento de sentença, não se tratando, portanto, de sentença, mas de decisão interlocutória, de modo que não é cabível o recurso de apelação, mormente porque a hipótese dos autos encontra previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Precedentes deste Sodalício.

2. O recurso de apelação e o de agravo de instrumento possuem procedimentos distintos, fato que, por si só, impossibilita a aplicabilidade da fungibilidade recursal. Precedentes deste Sodalício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008396-52.2022.8.11.0015

APELANTE: CIBELE ROSA GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Cibele Rosa Gomes
(id. 206011183), em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que não negou seguimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante (artigo 557 e 932 CPC), por manifesta inadmissibilidade (id. 202950650).

O recurso de apelação em questão foi interposto em face da decisão proferida nos autos da
Ação de Liquidação de Sentença por Arbitramento n° 1008396-52.2022.8.11.0015
, que acolheu a impugnação apresentada pelo Município de Sinop, reconheceu o excesso de execução e determinou a adequação do cálculo aos exatos termos da decisão recorrida.

Nas razões do agravo interno, a parte agravante alega que a decisão de primeiro grau julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, portanto, é cabível o recurso de apelação.

Argumenta, ainda, que, a decisão recorrida fere a coisa julgada e atenta contra o princípio da segurança jurídica.

Afirma que, deve ser reconhecida a perduração dos efeitos financeiros decorrentes da lei que previa a gratificação por antiguidade e merecimento até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, respeitada a prescrição qüinqüenal.

Por tais motivos, requer a retratação ou reforma pelo Colegiado, e conseqüente provimento do recurso de apelação.

Conforme certificado, decorreu o prazo sem que a parte agravada apresentasse contrarrazões. (id. 214159686)
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008396-52.2022.8.11.0015

APELANTE: CIBELE ROSA GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE SINOP

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por Cibele Rosa Gomes, em face da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação por manifesta inadmissibilidade.

Alega a Agravante que, a apelação é o recurso adequado para enfrentar a decisão prolatada, eis que o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a execução, então, tal decisão teria natureza de sentença.

Sustenta que,
se a decisão impugnada extinguiu a execução, nos termos do art. 924, juntamente com o previsto § 1º do art. 203, é possível concluir que sua natureza jurídica é de sentença e não de decisão interlocutória, sendo cabível, nestes termos, o recurso de apelação, por expressa disposição do art. 1.009 do CPC/15
.

De início, anota-se que a parte agravante foi regularmente intimada a manifestar sobre a adequação do recurso interposto, e assim o fez, conforme petição de id. 200855670.

Na hipótese, a parte agravante interpôs recurso de Apelação contra decisão que
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo Município de Sinop, que reconheceu o excesso de execução e que
determinou a adequação do cálculo aos exatos termos da decisão
.

Ou seja, não colocou fim à fase de execução.

A decisão ora agravada não conheceu do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, porque inadmissível, sob o fundamento de que a decisão impugnada tem natureza interlocutória, desafiando recurso de agravo de instrumento, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade, por ser pacífico na jurisprudência e na doutrina pátria que esse ato é considerado
erro grosseiro
.

Sobre a temática, eis a orientação do STJ:
“Havendo expressa disposição de lei, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso”
(STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1512820/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019).

Constata-se, ainda, que, a decisão recorrida não era sentença, mas sim decisão interlocutória, quando final da decisão o juízo de primeiro grau expressamente consignou: (...)
Informado o PAGAMENTO do RPV/PRECATÓRIO e o CUMPRIMENTO da OBRIGAÇÃO, encaminhem-me os autos para SENTENÇA
(...) [Destaquei], ou seja, não pôs fim ao cumprimento de sentença, apenas decidiu o excesso de execução.

N
o caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024